Tribunal: TJSP
Processo: 2127255-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Redução, de ofício, das astreintes de R$-55.000,00 para R$-6.000,00, com lastro no artigo 537, § 1o, do CPC. Descabimento, no entanto, da redução operada, vez que o dispositivo legal invocado pela r. decisão recorrida diz respeito tão somente à multa vincenda e não à vencida. Recente entendimento da Corte Especial do STJ sobre a temática no EAREsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Redução, de ofício, das astreintes de R$-55.000,00 para R$-6.000,00, com lastro no artigo 537, § 1o, do CPC. Descabimento, no entanto, da redução operada, vez que o dispositivo legal invocado pela r. decisão recorrida diz respeito tão somente à multa vincenda e não à vencida. Recente entendimento da Corte Especial do STJ sobre a temática no EAREsp 1.766.665-RS, Rel p/Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 3/4/2024. Redução afastada.
AGRAVO PROVIDO.